Tribunal: STF
Processo: Rcl 78739
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por B A S, em 21.4.2025, contra atos do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais do Estado de Mato Grosso e do Relator do Habeas Corpus n. 1009991-29.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata que, “na data de 22.janeiro.2025, acolhendo representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá/MT, em decisão interlocutória contida nos autos do expediente judicializado sob número 1021380-16.2024.8.11.0042 decretou a constrição preventiva da reclamante e de outros investigados comparsas, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º da Lei nº 12.850/2013, 158, § 1º do Código Penal, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ser “mãe de duas crianças, a primeira com pouco mais de 4 anos de idade, a segunda, com pouco mais de 8 anos, ambas com dependência exclusiva dos cuidados maternos, uma vez que o pai e seu atual companheiro se encontra recolhido no sistema prisional gaúcho para cumprimento de pena condenatória, além de estar acometido por patologia classificada com CID 10 B24, submetido a tratamento contínuo por conta da sua tuberculose nos últimos tempos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “se analisado individualmente a conduta de cada investigado para fins de decretação da prisão cautelar, se constata que as circunstâncias descritas na decisão combatida, assim como no próprio relatório policial, inexiste a demonstração da imprescindibilidade da prisão preventiva da reclamante, mostrando-se adequadas as medidas cautelares alternativas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, respeitosamente requer a defesa o recebimento e processamento da presente Reclamação, com a concessão do pedido liminar, ao efeito de conceder à reclamante a prisão domiciliar. No mérito, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seja julgado procedente para o fim de, restabelecendo a autoridade das decisões proferidas por essa Suprema Corte, determinar a prisão domiciliar da autora. 



    Outrossim, caso Vossas Excelências entendam por incabível a presente Reclamação, que seja concedido Habeas Corpus de ofício com base no § 2º do art. 654 do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Na presente reclamação, põe-se em foco se o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais do Estado de Mato Grosso e o Relator do Habeas Corpus n. 1009991-29.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso teriam contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1009991-29.2025.8.11.0000, o Relator, Desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assentou:



    “Em 5.11.2024, o Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos representou pela decretação da prisão preventiva de B A S e outros investigados (PJE nº 1021380- 16.2024.8.11.0042). 



    Em 22.1.2025, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:



    ‘[...] A materialidade delitiva ressai dos Termos de Declarações da vítima, prints de telas que expõem as ameaças formalizadas pelos suspeitos, relação de pagamentos, dentre outros documentos que integram o IP n.º 1017026-16.2022.8.11.0042. 



    Os indícios de autoria são suficientes e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.



    Nesse trilho intelectivo, a presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 1021380-16.2024.8.11.0042, instaurado após o comparecimento da vítima L P à sede da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos para relatar que estaria sendo extorquido por uma organização criminosa, cujo modus operandi foi descortinado pela Autoridade Policial. 



    Conforme o caderno investigativo, L P, empresário de 69 anos do setor de maquinários agrícolas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, residente em Cuiabá/MT, foi inicialmente contatado pela usuária ‘K R’ via Facebook. Após trocas de mensagens, fotos e vídeos, incluindo de conteúdo íntimo, ele foi ameaçado por suspeitos que exigiram dinheiro para não divulgarem o material nas redes sociais. Essas ameaças se repetiram em diferentes ocasiões, com o objetivo de extorquir altas quantias. [...] 



    2.1.1 Do núcleo extorsionário (...) 



    b) B A S B se apresentou como suposta mãe de ‘K R’ exigiu R$ 100.000,00 de L P para comprar uma casa. Segundo o depoimento do empresário (Termo de Declaração nº 2021.8.60179), o valor foi pago em 2 de junho de 2020, por meio de transferência na Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 1640396, agência 457. 



    Ela também possui um histórico criminal extenso, incluindo condenações por ameaça (2008), dirigir sem habilitação (2014), associação para o tráfico de drogas (2016), além de associação criminosa e extorsão (2019). De acordo com a Autoridade Policial, atualmente, B estaria em prisão domiciliar, cumprindo pena no regime aberto. 



    As informações apuradas até o momento indicam que B A S pode ter cometido os crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, artigo 158, §1º do Código Penal, e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998. Diante disso, é necessária a decretação de sua prisão preventiva para proteger a ordem pública, garantir o andamento do processo e assegurar o cumprimento da lei penal. [...] 



    De ver-se, portanto, que o fumus comissi delicti restou satisfatoriamente demonstrado, conforme investigação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos. 



    Como se sabe, a sextorsão, extorsão sexual ou sextorsion (do inglês, onde a expressão foi cunhada) é uma prática criminosa em que o agente, valendo-se de conteúdo íntimo da vítima, como vídeos, fotos ou mensagens de natureza sexual, busca extorqui-la, geralmente mediante ameaça de divulgação do material, caso não sejam atendidas determinadas exigências, como o pagamento de valores em dinheiro ou a realização de favores pessoais. 



    A conduta em questão se distingue de outras formas de extorsão por envolver um aspecto emocional e psicológico profundo, pois utiliza a exposição de conteúdos íntimos como ferramenta de coação. [...] 



    No caso em evidência, os elementos de informação coletados pela Autoridade Policial demonstraram satisfatoriamente, que um suspeito não identificado, por intermédio de um falso perfil na rede social Facebook, entrou em contato com a vítima, com o intuito de seduzi-lo e instigá-lo a enviar fotos e vídeos com conteúdo íntimo. 



    De posse deste material, a organização criminosa passou a contatar a vítima, pelos mais diversos canais, com o intuito de obter quantias vultosas de dinheiro, mediante a ameaça de divulgação. 



    A vítima, temendo a sua exposição pública, bem como a de sua família, passou a efetuar os pagamentos solicitados, cujos quais foram realizados em várias contas bancárias. Após manobras da vítima para não ser mais importunada (bloqueio de ligações, troca de número de celular, etc.), os indivíduos passaram a entrar em contato e ameaçar membros de sua família e funcionários. 



    Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: [...] 



    Nessa tessitura, observa-se que a ordem pública se encontra frontalmente vilipendiada, porquanto restou evidenciado que a organização criminosa investigada detém alto grau de sofisticação e periculosidade. Neste particular, a continuidade das extorsões, mesmo após os primeiros pagamentos, evidencia o desrespeito às autoridades e o completo desprezo pela integridade física, psicológica e financeira da vítima e de seus familiares. Trata-se, portanto, de um grupo estruturado, com divisão clara de tarefas, que se utiliza de ameaças graves e reiteradas como instrumento de coação. 



    Sobre a divisão de tarefes, reitera-se que a Autoridade Policial descortinou que a ORCRIM está dividida em dois núcleos, o ‘Núcleo Extorsionário’, integrado pelos indivíduos que, de fato, praticaram a extorsão; e o ‘Núcleo do Empréstimo de Contas’, formado pelos indivíduos que emprestaram contas bancárias pessoais e até de pessoas jurídicas fantasmas, com o intuito de branquear o capital oriundo da prática ilícita, cuja individualização de suas condutas fora alhures realizada, corroborando com a tese de que a organização criminosa seria altamente especializada na prática deste tipo de delito, incrementando, sobremaneira, a necessidade de decretação da segregação cautelar. 



    Não fosse o bastante, os prejuízos emocionais relatados pela vítima L P, que inclui comprometimento de sua saúde mental e abalo de sua família, comprovam o potencial lesivo das condutas criminosas, sendo este mais um relevante argumento para decretação da prisão preventiva, pois a manutenção da liberdade dos agentes incentiva a reiteração de tais práticas, aumentando o sentimento de insegurança na sociedade. 



    Por conseguinte, não é demais destacar que gravidade dos crimes praticados ultrapassa o mero prejuízo econômico, atingindo valores essenciais ao convívio social, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade. A liberdade dos implicados, em casos como o presente, cria um precedente perigoso de desrespeito à honra e à vida privada das pessoas, estimulando a prática de crimes similares. 



    Sob outro enfoque, pondera-se que a vítima está sendo extorquida desde o ano de 2020 e, até o presente momento, os agentes não deram indícios de que irão interromper a senda delituosa, ao revés, o último contato remonta à data de 23/10/2024. [...] 



    Ainda sobre o periculum libertatis, afiança-se que há o risco à integridade da instrução processual, em razão do uso de mecanismos pelos representados para dificultar o rastreamento de suas condutas e dissimular a origem dos valores ilícitos. Destaca-se que eles utilizam contas bancárias de terceiros, perfis falsos em redes sociais e múltiplos números de telefone para frustrar a investigação, de maneira que liberdade deles representa um perigo real à produção probatória, especialmente porque podem intimidar testemunhas e a própria vítima, que já manifestou temor e desgaste emocional devido às ameaças e, ainda, podem destruir ou ocultar provas cruciais, como registros de mensagens, movimentações financeiras e dispositivos eletrônicos. 



    Logo, a decretação da prisão preventiva é indispensável para assegurar a higidez do manancial probatório e garantir que a investigação seja conduzida sem interferências. 



    Derradeiramente, pontua-se que há risco de fuga, uma vez que alguns deles possuem vínculos residenciais precários, dificultando a localização e captura. Outros têm extensas fichas criminais, demonstrando comportamento contumaz de confronto com a Justiça, o que sinaliza a possibilidade concreta de evasão para frustrar a aplicação da lei penal. 



    À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses. Até mesmo porque exsurge da presente representação que o último contato com a vítima fora realizado em 23/10/2024, ou seja, há poucos meses, restando demonstrada, pois a contemporaneidade da medida. [...] 



    Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. 



    Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). 



    Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto. [...].’. (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042)



    Pois bem. 



    A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa composta por 13 (treze) pessoas, voltada à prática de extorsão denominada como ‘sextorsão’, mediante divisão de tarefas entre seus membros, que resultou em ganho financeiro superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020). 



    Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea. 



    Sobre a contemporaneidade, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido em junho de 2020 e as prisões preventivas foram decretadas em 22.1.2025. 



    O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente quatro anos e seis meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de investigados [treze] e imputações de crimes graves e permanentes [extorsão e organização criminosa], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022), notadamente porque a vítima procurou a polícia apenas em 25.5.2021, quando foi instaurado o inquérito policial. 



    Frise-se que a contemporaneidade ‘não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (STJ, AgRg no RHC n. 165.907/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 1.12.2022). 



    Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, ao menos em análise liminar. 



    Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente entrou em contato com a vítima, se apresentou como ‘suposta mãe de ‘K R’ e exigiu R$ 100.000,00 de L P para comprar uma casa’, cujo valor foi ‘pago em 2 de junho de 2020, por meio de transferência na Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 1640396, agência 457’. Além disso, ‘ela também possui um histórico criminal extenso, incluindo condenações por ameaça (2008), dirigir sem habilitação (2014), associação para o tráfico de drogas (2016), além de associação criminosa e extorsão (2019)’, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042). 



    Os indícios de participação ativa na empreita criminosa [extorsão praticada contra vítima intimamente exposta e constrangida a efetuar transferência de valores] denotam a ‘periculosidade da paciente’ e revelam que ‘a ordem pública não estaria suficientemente acautelada com sua soltura’, razão pela qual mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no HC nº 891091/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.8.2024). 



    No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de S R A S, de 4 (quatro) anos de idade [nascida em 10.2.2021] e R J A S, de 8 (oito) ano de idade [nascido em 6.12.2016], consoante se extrai das certidões de nascimento (ID 278138879). 



    Ocorre que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra pertinente na hipótese de crime com violência à pessoa [extorsão], ‘tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018’ (STJ, HC nº 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021). 



    Não bastasse, o impetrante não instruiu a inicial com o comprovante de endereço da paciente, de modo que não há qualquer referência sobre o local onde poderia eventualmente cumprir a prisão domiciliar. 



    Nesse contexto, impõe-se preservar o ato constritivo, ao menos em análise perfunctória. 



    Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar” (e-doc. 20).



    7. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar. Foi considerada a periculosidade da reclamante, realçada por indícios de que integra organização criminosa “composta por 13 (treze) pessoas, voltada à prática de extorsão denominada como ‘sextorsão’, mediante divisão de tarefas entre seus membros, que resultou em ganho financeiro superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)”. As instâncias antecedentes também realçaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva da reclamante, que “possui um histórico criminal extenso, incluindo condenações por ameaça (2008), dirigir sem habilitação (2014), associação para o tráfico de drogas (2016), além de associação criminosa e extorsão (2019)”.



    O pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido por não preencher a reclamante os requisitos para a concessão desse benefício, tendo sido enfatizado que “a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra pertinente na hipótese de crime com violência à pessoa [extorsão]”.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). Assim também, por exemplo: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Extorsão majorada. Prisão domiciliar. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a paciente responde pelo crime de extorsão majorada, ‘cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima’. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.764-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada.



    2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    Na espécie, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais do Estado de Mato Grosso, ao decretar a prisão preventiva da reclamante, afirmou que, quando do cometimento do crime, ela “estaria em prisão domiciliar, cumprindo pena no regime aberto”.



    Essa circunstância impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse dos menores. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse dos menores pela presença da reclamante, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente reclamação. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora